Tribunal: TJPA
Processo: 0012204-28.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012204-28.2019.8.14.0040

RECORRENTE: MARCOS ORELIO SOUZA E SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0012204-28.2019.8.14.0040.

RECORRENTE: MARCOS ORELIO SOUZA E SOUZA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRONÚNCIA. NULIDADE PARCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado, sob alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação específica quanto à qualificadora de motivo fútil. A defesa sustenta violação aos arts. 413 do CPP e 93, IX, da CF/1988. O recurso visa à anulação parcial da pronúncia quanto à referida qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de fundamentação concreta e individualizada quanto à qualificadora do motivo fútil, na decisão de pronúncia, configura nulidade parcial, exigindo a sua renovação pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, devendo conter prova da materialidade e indícios de autoria, conforme o art. 413 do CPP e o art. 5º, XXXVIII, da CF/1988.

4. A submissão do réu ao Tribunal do Júri se justifica mesmo diante de dúvida razoável sobre a ocorrência de qualificadoras, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
.

5. A ausência de fundamentação específica quanto à qualificadora de motivo fútil configura nulidade parcial da pronúncia, pois compromete a plenitude de defesa, sendo necessário que o juiz indique os elementos concretos que sustentam sua manutenção.

6. A simples reprodução da capitulação legal, sem correlação com os fatos e provas constantes nos autos, não atende ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

7. A jurisprudência reconhece que tal vício exige a anulação parcial da pronúncia, com retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão devidamente fundamentada, sem prejuízo da validade dos demais fundamentos da pronúncia.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 413 e 315, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0001102-72.2020.8.14.0040, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 18.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Marcos Orelio Souza e Souza,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
(ID 26754797).­

Narra a denúncia, em resumo, que no dia 24/07/2019, por volta das 21h00min, o nacional Marcos Orelio Souza e Souza, teria tentado matar Edimundo Barreto Santos, por motivo fútil e com animus necandi, após desentendimento ocorrido na residência da vítima, onde ambos ingeriam bebida alcoólica, motivado pela presença de uma mulher no local. Após troca de ofensas e luta corporal, o denunciado deixou a residência, retornando horas depois no estabelecimento conhecido como “Bar do Nildo”, onde desferiu golpes de faca contra a vítima, atingindo-lhe as regiões da axila e do abdômen, sendo impedido de continuar a agressão por testemunhas presentes. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Parauapebas, não tendo ocorrido o óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, em razão da intervenção de terceiros (ID 26754664).

Em razões recursais, a defesa requer a declaração de nulidade absoluta da decisão de pronúncia por violação ao art. 413 do CPP c/c art. 93, IX da Constituição Federal, diante da ausência de fundamentação quanto à qualificadora inscrita no art. 121, §2º, inciso II do Código Penal (ID 26754799).

Nas contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID26754803).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia em todos os seus termos (ID 26754804).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 27919841).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA NULIDADE ABSOLUTA

A defesa sustenta
nulidade absoluta da decisão de pronúncia
, em razão de suposta
ausência de fundamentação quanto à manutenção da qualificadora do motivo fútil
, com alegada violação aos arts. 93, IX, e 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, bem como ao art. 413 do Código de Processo Penal.

De início, cumpre destacar que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não representando antecipação de condenação, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal. Nessa etapa do procedimento, compete ao julgador tão somente aferir a presença da prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, encaminhando o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Assim, não se exige, nesse momento processual, certeza absoluta acerca da autoria, sendo suficiente a existência de elementos indiciários que confiram verossimilhança à imputação. Incide, portanto, o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, subsistindo dúvida razoável quanto às circunstâncias do fato ou à incidência de qualificadoras, impõe-se a submissão do acusado ao julgamento pelo Júri Popular, a quem cabe a apreciação definitiva do mérito.

A decisão recorrida está amplamente respaldada, a materialidade restou comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos. Enquanto os indícios de autoria emergem dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, constantes no do boja da Sentença (ID 26754797).

Depreende-se, portanto, que a decisão de pronúncia encontra respaldo concreto nos depoimentos colhidos em juízo, que evidenciam a materialidade do delito e apontam indícios consistentes de autoria atribuída a recorrente.

Entretanto, ainda que se reconheça que a fundamentação da pronúncia deva ser comedida, justamente para evitar excesso de linguagem, é igualmente pacífico que não pode ser inexistente ou meramente aparente, sobretudo quando se trata da manutenção de qualificadoras, as quais impactam diretamente a estratégia defensiva e a própria formação do convencimento dos jurados.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo a quo
não explicitou, sequer de forma sucinta
, quais seriam os
elementos indiciários concretos
que autorizariam o envio da qualificadora do motivo fútil ao Conselho de Sentença, limitando-se a reproduzir a capitulação legal, sem qualquer correlação com os fatos apurados nos autos.

Tal proceder não atende ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, nem ao comando do art. 413 do Código de Processo Penal, que exige do magistrado a indicação dos fundamentos mínimos que justifiquem a submissão do acusado ao julgamento popular, inclusive no tocante às qualificadoras.

Com efeito, embora as qualificadoras somente possam ser excluídas nesta fase quando manifestamente improcedentes, é imprescindível que o magistrado explicite as razões pelas quais entende presentes indícios mínimos de sua incidência, sob pena de esvaziamento do contraditório e da plenitude de defesa, notadamente porque o recurso defensivo se dirige contra o conteúdo da decisão de pronúncia, e não contra as alegações finais ministeriais.

A jurisprudência desta E. Corte é firme no sentido de que a ausência de fundamentação específica acerca das qualificadoras configura nulidade, ainda que parcial, impondo a devolução dos autos à origem para que nova decisão seja proferida, agora devidamente motivada, sem incursão aprofundada no mérito probatório, conforme reiteradamente reconhecido pelos Tribunais pátrios.

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (MOTIVO TORPE). NULIDADE PARCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. QUALIFICADORA. ART. 413, § 1º, CPP. GARANTIA CONSTITUCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JÚRI. VÍCIO INSANÁVEL. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PARCIALMENTE PROVIDO.” (...)
III. Razões de decidir
A decisão adotou a tese de que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas conforme a Constituição Federal (Art. 93, IX, CF). O Artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz deve especificar as circunstâncias qualificadoras na pronúncia, limitando-se à indicação da materialidade e indícios de autoria. A fundamentação da Magistrada a quo foi considerada deficiente e inidônea sob a luz do Art. 315, § 2º, I, do CPP, pois limitou-se a empregar conceitos genéricos ("elementos de prova apontam") sem explicar o motivo concreto da incidência da qualificadora no caso. A ausência de fundamentação específica quanto à admissibilidade das qualificadoras constitui nulidade parcial da decisão. Tal vício exige que o magistrado profira nova decisão motivada para evitar o cerceamento da plenitude de defesa do réu perante o Tribunal do Júri.
IV. Dispositivo e tese
O Tribunal CONHECEU DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Foi declarada a NULIDADE PARCIAL da sentença de Pronúncia, tão somente no tocante à ausência de fundamentação do reconhecimento da qualificadora de Motivo Torpe (Art. 121, § 2º, I, do CP). Determinou-se a remessa dos autos ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas para que profira nova decisão, nos termos do Artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, fundamentando de modo específico e concreto a pertinência da qualificadora imputada no caso. O restante da pronúncia, quanto à materialidade e indícios de autoria, foi mantido.(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001102-72.2020.8.14.0040 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/12/2025 )

Dessa forma, assiste
razão parcial à defesa
, não para afastar, desde logo, a qualificadora, nem para impronunciar o réu, mas para anular parcialmente a decisão de pronúncia, a fim de que o Juízo de origem supra a omissão apontada, proferindo nova decisão com fundamentação mínima e adequada acerca da manutenção ou exclusão da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, respeitados os limites do iudicium accusationis.

Ressalte-se que a nulidade ora reconhecida não contamina os demais fundamentos da pronúncia, restringindo-se exclusivamente ao vício de fundamentação quanto à qualificadora, preservando-se, assim, os princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, lhe dou parcial provimento,
para anular parcialmente a decisão de pronúncia, apenas no que diz respeito a fundamentação da qualificadora do motivo fútil, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que proceda a fundamentação da mesma, ainda que de forma sucinta, acerca da manutenção ou exclusão da qualificadora imputada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Belém, 11/02/2026